Tribunal: TJDFT
Processo: 0707674-20.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707674-20.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: ANTONIA AMADOR DOS SANTOS; BANCO PAN S.A APELADOS: BANCO PAN S.A; ANTONIA AMADOR DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo às partes a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre a alegação de não conhecimento do recurso da autora, por falta de impugnação específica, suscitada em contrarrazões pelo réu, bem como sobre a ausência de interesse recursal do réu em relação à devolução em dobro dos valores descontados, considerando que o Juízo a quo determinou a devolução na modalidade simples. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora